Tribunal: TJDFT
Processo: 0705131-56.2022.8.07.0006
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-02-06
Data de publicação: 2025-02-08

Ementa:
Ementa: Direito penal e processo penal. Apelação. Lesão corporal dolosa e qualificada. Contexto de violência doméstica. Provas concretas das condutas delitivas. Sentença mantida. Recurso não provido.
I. Caso em exame
1. Apelação criminal contra sentença proferida pelo Juízo do Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Sobradinho, que condenou o apelante, com base no art. 129, §13, do Código Penal combinado com os arts. 61, inciso II, “h”, e 69, ambos do CP, por duas vezes, na forma dos arts. 5°, incisos I e II, e 7°, inciso I, da Lei de n. 11.340/2006 (Lei Maria da Penha), a pena de 2 (dois) anos de reclusão, no regime aberto, bem como julgou improcedente o pedido de condenação por danos morais. Sem substituição. Suspensão da pena deferida.
II. Questão em discussão
2. As questões em discussão consistem em saber se há provas suficientes para a condenação do réu pelo crime de lesão corporal dolosa e qualificada, no contexto de violência doméstica e familiar (art. 129, §13 do Código Penal), bem como se seria possível a desclassificação do crime para a contravenção penal de vias de fato.
III. Razões de decidir
3. Em se tratando de violência doméstica e familiar, a palavra da vítima apresenta especial relevo nos crimes cometidos neste âmbito, notadamente quando corroborada pelo conjunto probatório dos autos. De modo que seu depoimento acerca do crime e de sua autoria, quando seguro, coerente e sustentado por outros elementos colhidos no processo, afigura-se hábil à condenação.
4. O Exame de corpo de delito não é imprescindível para atestar a ocorrência do crime de lesão corporal nos casos em que as agressões experimentadas pela ofendida puderem ser evidenciadas por diferentes meios, como os depoimentos em Juízo e as fotografias anexadas aos autos.
5. Inviável a desclassificação do crime de lesão corporal dolosa para a modalidade culposa, uma vez que as provas dos autos comprovam que o apelante lesionou a vítima (sua genitora) de forma intencional, ou seja, agiu com a vontade consciente de praticar a conduta típica, não provocando a lesão por mera negligência, imprudência ou imperícia.
IV. Dispositivo
6. Apelação conhecida e improvida.